Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Execução penal. Descumprimento de condição de regime aberto. Comparecimento bimestral. Natureza permanente. Prescrição. Falta grave.
1 - O condenado que cumpre pena em regime aberto e descumpre as condições impostas para a prisão domiciliar – não comparece em juízo para justificar suas atividades -- é considerado foragido desde a data do último comparecimento até o dia em que é recapturado ou se apresenta novamente. O marco inicial da prescrição para se apurar a referida falta grave – infração disciplinar de natureza permanente - é a data da recaptura ou apresentação.
2 – Não ultrapassados mais de 3 anos da data da recaptura do condenado foragido – 1o.9.19 – e a homologação da falta grave – 7.6.22 -, não está prescrita a pretensão punitiva administrativo-disciplinar.
3 - Inexistindo dúvidas de que a agravante deixou de comparecer e assinar termo no mês de fevereiro de 2020 –- quando ainda não havia sido suspensa a exigência do comparecimento bimestral devido à pandemia da Covid-19 –- não se afasta o reconhecimento da falta grave.
4 – Agravo não provido.